Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022181-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 872.548.081-20 (AGRAVADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – QUESTÓES PRECLUSAS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar de intimado, o Banco agravante não apresentou impugnação ao bloqueio e nem opôs Embargos à Execução, conforme certidão juntada no ID 120832614 - origem.

Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, “uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" (STJ, REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

As questões trazidas no bojo da Exceção de Pré-executividade deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, contudo, como bem salientado pelo Magistrado a quo, “embora o banco excipiente alegue a ausência de intimação acerca da decisão proferida em Id. 113470682, não é o que se observa, visto que na aba “EXPEDIENTE” disponibilizado pelo sistema PJE consta o registro de sua ciência”.

Portanto, ao contrário do defendido pelo agravante, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa, motivo pelo qual, uma vez decidida a questão e incidindo sobre ela o instituto da coisa julgada, descabe a sua reanálise.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 000053894.2016.8.11.0015, promovido por CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade apresentada.

Em suas razões, a parte agravante alega que a Exceção de Pré-executividade apresentada demonstrou erro no procedimento adotado pelo juízo quando da intimação para pagamento, bem como evidente excesso de execução.

Afirma que a intimação do banco agravante para efetuar o pagamento do débito se deu com base em dispositivo equivocado (art. 830, do CPC), quando deveria ter sido pelo art. 523, §1o, do CPC, implicou em prejuízo ao agravante, pois teve apenas 3 (três) dias para pagamento, quando o correto seriam 15 (quinze) dias. Além disso, deveria ser oportunizado ainda mais 15 dias para fins de impugnação, conforme preceitua o art. 525 do CPC.

Aduz que o valor buscado pelo agravado, objeto de bloqueio, contém excesso de execução, diante dos erros nos cálculos, pois a parte pugnou pelo pagamento do valor de R$ 125.793,49, contudo, faz uso de indexador do IGPM–FGV, ao invés do o INPC-IBGE, além de aplicar juros compostos em seus cálculos.

Assim, requer seja provido o presente recurso, para a reforma da r. decisão, para fins da decretação de nulidade dos atos praticados após a intimação para pagamento nos autos de origem, para prosseguimento com nova intimação do Banco, nos termos do art. 523, §1o do CPC, oportunizando, o prazo de pagamento em 15 (quinze) dias, além, de 15 dias para impugnação, e seja reconhecido o excesso da execução, diante do indexador e juros de mora compostos utilizados de forma equivocada.

Contraminuta da agravada (ID 188657676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer convertida em perdas e danos, na fase de cumprimento de sentença, na qual a parte executada, devidamente intimada para o cumprimento da obrigação, manteve-se silente.

O Juízo acolheu pedido da Exequente e deferiu a penhora online de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade de Banco Bradesco Financiamentos S/A (CNPJ n.o 07.207.996/0001-50), no valor de R$ 128.940,44, via SISBAJUD.

Tendo restado exitoso o bloqueio de ativos financeiros em sua totalidade na conta bancária da Executada, procedeu-se a intimação da parte acerca da constrição realizada nos autos, para que se quisesse oferecesse impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do CPC.

Decorrido o prazo, verificou-se a ausência de impugnação ao bloqueio, bem como, oposição de Embargos à Execução, conforme certidão juntada no ID 120832614 - origem.

Após, a Executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando: rito incorreto para o prosseguimento do cumprimento de sentença; ausência de intimação pessoal da intimação que determinou o pagamento; lapso temporal acima de 1 ano entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença iniciado; excesso nos cálculos – inaplicabilidade do indexador IGPM – FGV; e inaplicabilidade de juros compostos.

Requereu: A) Que seja concedido o efeito suspensivo a exceção de pré-executividade, inibindo que a parte levante qualquer valor em seu favor até o deslinde da questão; B) Que seja desbloqueado o valor em excesso, ante a duplicidade dos valores bloqueados; C) Que seja reconhecido que o feito tramitou nos termos do dispositivo errado, ao passo que deveria ter sido com base no art. 523, §1o do CPC, D) Que seja reconhecido a nulidade de intimação de todos os atos posteriores a intimação, visto que houve o lapso temporal de 1 ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença e não ocorreu a intimação pessoal para pagamento; E) Que seja reconhecido o excesso na execução, ante o indexador utilizado e a aplicabilidade dos juros compostos, homologando-se assim os cálculos apresentados pelo banco; F) Por fim, que seja transferido a parte apenas o valor incontroverso expondo na presente decisão, e o saldo remanescente seja levantado em favor do banco.

Ao analisar o incidente, a magistrada singular verificou que, embora o banco excipiente alegue a ausência de intimação acerca da decisão proferida em Id. 113470682, não é o que se observa, visto que na aba “EXPEDIENTE” disponibilizado pelo sistema PJE consta o registro de sua ciência.

Entendeu que, ciente da referida decisão e consequentemente de suas obrigações, o banco excipiente manteve-se inerte, não sendo possível neste momento processual manifestar sua irresignação quando deixou de fazê-la oportunamente, restando superada a questão.

Deste modo, inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título, a execução deverá seguir.

Assim, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum
para decretação de nulidade dos atos praticados após a intimação para pagamento nos autos de origem, para prosseguimento com nova intimação do Banco, nos termos do art. 523, §1o do CPC, oportunizando, o prazo de pagamento em 15 (quinze) dias, além, de 15 dias para impugnação, e seja reconhecido o excesso da execução, diante do indexador e juros de mora compostos utilizados de forma equivocada.

Pois bem.

Do relato retro, verifica-se que, apesar de intimado, o Banco agravante não apresentou impugnação ao bloqueio e nem opôs Embargos à Execução, conforme certidão juntada no ID 120832614 - origem.

Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, “uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" (STJ, REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presente nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 3. Acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" ( AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/8/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1802075 SP 2020/0323548-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

As questões trazidas no bojo da Exceção de Pré-executividade deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, contudo, como bem salientado pelo Magistrado a quo, “embora o banco excipiente alegue a ausência de intimação acerca da decisão proferida em Id. 113470682, não é o que se observa, visto que na aba “EXPEDIENTE” disponibilizado pelo sistema PJE consta o registro de sua ciência”.

Portanto, ao contrário do defendido pelo agravante, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa, motivo pelo qual, uma vez decidida a questão e incidindo sobre ela o instituto da coisa julgada, descabe a sua reanálise.

Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal.

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade, em razão da preclusão consumativa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024